Tribunal: TJPA
Processo: 0808867-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808867-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE DE ALMEIDA MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. DECISÃO NA ORIGEM RECONHECENDO A ILEGITiMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, COM FUNDAMENTO NA SUSIPE TER PERSoNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA RECONHECER A LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE Nº
841526
. TEMA 592. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, apesar da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará – SUSIPE, atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) possuir personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pela morte de interno.

2. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal n° 841526. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão reformada.

3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a decisão, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA MARTINS,
contra decisão interlocutória proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
(proc. nº 0107477-03.2015.814.0031),

proposta pela agravante em face do
ESTADO DO PARÁ
e da

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
,

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, determinando a sua exclusão do polo passivo da lide.

Inconformada, a autora
MARIA DE NAZARÉ ALMEIDA MARTINS
, interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
(id. 2336130),
a agravante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão, relatando que ingressou com Ação de Indenizatória, contra o Estado do Pará e em face da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, em função da morte do seu filho Magno de Almeida Martins, ocorrida em 1°/06/2015, no interior do estabelecimento prisional, no caso, do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – CRPP 2, sendo que, após a citação dos demandados, o Juízo
a quo
acolheu preliminar suscitada, determinando a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da demanda indenizatória.

A agravante alega a ocorrência de prejuízo com a exclusão do Estado do Pará da lide, prejudicando a celeridade processual, em razão de já ter sido realizado o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte excluída, diante da possibilidade de reabertura da instrução processual, procrastinando o feito originário.

Defende a legitimidade passiva
ad causam
do Estado do Pará, afirmando não ser facultado ao magistrado a escolha de quem deve figurar no polo passivo da demanda, ignorando a lei e a jurisprudência pátria.

Destaca que a demanda possui caráter eminentemente alimentar, pois a indenização pleiteada objetiva assegurar-lhe suporte financeiro, em decorrência da morte abrupta de seu filho no interior do presídio estadual, afirmando que não terá mais nenhum suporte do mesmo para o seu sustento.

Sustenta a presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo à decisão até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, alegando que a responsabilidade pela execução penal compete primeiramente do Estado do Pará, independentemente, da delegação dessa atribuição realizada pelo Estado à SUSIPE.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão, reconhecendo a legitimidade passiva do Estado do Pará. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão,
deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os requisitos legais necessários (Id 2372565).

A parte agravada
não ofertou contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 2660857).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau (id 2896124).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, não descendo ao exame de mérito da ação principal, sob pena de configurar supressão de instância.

Ressalta-se ainda que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Analisando os autos, observa-se que a agravante ajuizou ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Estado do Pará e do Sistema Penitenciário do Pará – SUSIPE, em virtude do falecimento de seu filho enquanto se encontrava em estabelecimento penitenciário sob a custódia do Estado.

Assim, o cerne recursal consiste em analisar a decisão do Juízo “
a quo
” que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contestação, determinando a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da lide, fundamentando que o Sistema Penitenciário do Pará - SUSIPE possui personalidade jurídica própria.

Feitas essas considerações,
o ponto controvertido da questão é analisar a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide, na ação que a autora/agravada pretende indenização por danos morais, em decorrência de morte de detento no dia 1° de junho de 2005, sob a custódia do Sistema Penal, no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – CRPP 2.

Neste ponto, vale destacar que a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE foi criada pela Lei nº 4.713/1977, sendo transformada em Autarquia pela Lei nº 6.688, de 13 de setembro de 2004, e reestruturada pela Lei nº 8.322, de 15 de dezembro de 2015.

Por conseguinte, recentemente, através da Lei n°
8.937, de 2 de dezembro de 2019, ocorreu a transformação da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

Nesse contexto, apesar da atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP possuir personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, todavia verifico que o Estado do Pará também possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal.

Ademais, consigno que a questão já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado em 30/03/2016, Tema 592, onde ficou definido que o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, logo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda principal, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

Portanto, de acordo com a orientação firmada pela Suprema Corte no RE n° 841526, a decisão guerreada que determinou a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da lide deve ser reformada, tendo em vista a sua legitimidade passiva para figurar na demanda.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento:

“EMENTA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE DETENTO - ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA - ALEGADA ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PROPOR A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada

2. Na hipótese em julgamento, os pais do detento falecido, na qualidade de herdeiros, têm legitimidade ativa ad causam para pleitear em nome próprio, a suposta indenização decorrente da morte de seu filho. Segunda preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. No mérito, o conjunto probatório demonstra que o evento que vitimou o filho dos autores se deu com culpa in vigilando e in custodiendo do Estado. Decorre daí a obrigação de indenizar o dano que se origina pela omissão dos agentes públicos que tinham conhecimento do estado de saúde precário do preso, cujo resultado lesivo impõe a responsabilidade estatal, pois não está evidenciado nos autos hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima no resultado.

4. O valor da indenização fixado na sentença no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) se revela proporcional e adequado ao fato ensejador da reparação dos danos morais.

5. No que tange os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ e a correção monetária, aplicada a partir da sentença, conforme preceitua a Súmula n. 362 do STJ, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 6. Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJ-PA - AC: 00253042020108140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/07/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)” (grifei)

Portanto, resta inequívoca a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, configurando, ainda, uma opção da parte autora/agravada em demandar contra a Secretaria de Estado Penitenciária e em face do Estado do Pará pelo que o recurso comporta provimento para reformar a decisão de primeiro grau.

No mais, esclareço que, por se tratar de recurso de Agravo de Instrumento, a presente decisão se limita apenas reconhecer a legitimidade passiva do ente público, inexistindo qualquer deliberação acerca da possível responsabilidade dos demandados quanto a pretensão inicial, competindo ao Juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual do feito.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020